Tribunal: TJDFT
Processo: 0720681-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL PELO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS INADIMPLIDOS. EXCEÇÃO LEGAL EXPRESSA À REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 3o, IV, DA LEI No 8009/90. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA CONTRATUAL PREVISTOS NO REGIMENTO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ART. 28, PARÁGRAFO PRIMEIRO E ARTIGOS 389, 395 E 404, CCB. ART. 22 DA LEI No 8906/94 – ESTATUTO DA OAB. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É assente na jurisprudência desta eg. Corte, assim, como, do col. STJ, ser possível a constrição dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular, dada sua notória densidade econômica, tendo em vista que na sistemática processual vigente, prevalece a regra da penhorabilidade de todos os bens que compõem o patrimônio do devedor. 1.2. Verifica-se a possibilidade de penhora dos direitos que o devedor exerce sobre o imóvel, ainda que o imóvel se encontre em loteamento irregular, pois trata-se de hipótese em que a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de inquestionável valor econômico, principalmente por estar tal bem situado em área passível de regularização pelo Poder Público local.
2. Quanto à possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios contratuais de condômino inadimplente, é válida a estipulação expressa em convenção condominial da exigência de honorários advocatícios decorrentes da cobrança judicial de taxas de condomínio do condômino inadimplente com suas obrigações, não admitindo razoabilidade o custeio de tais despesas seja suportado pelos demais moradores do condomínio, sendo legítima sua incidência e cobrança nos autos da execução de título extrajudicial em que se persegue os valores devidos pelos encargos condominiais. 2.1. Os honorários de advogado, previstos em condomínio de associação de moradores, têm respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários contratuais e de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra sua inclusão na planilha de cálculo do débito em ação de execução de título extrajudicial.
3. Os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários de sucumbência, de modo que o condômino inadimplente deve pagar os honorários decorrentes da cobrança extrajudicial ou judicial da taxa de condomínio, desde que essa exigência esteja prevista na convenção do condomínio ou em acordo firmado entre as partes, eis que não se mostra razoável que os outros condôminos suportem despesa extra com a contratação de escritório de advocacia para efetuar a cobrança de taxas condominiais em atraso.
4. Recurso conhecido e desprovido.